Tribunal: TJMT
Processo: 1003807-04.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
DECISÃO
Verifico que o processo foi redistribuído por equívoco a esta turma recursal, pois não há decisão de declínio de competência e sim indeferimento da medida liminar pleiteada no bojo de mandado de segurança (id. n. 2279889) e desprovimento do agravo interno em face desta (id. 26374484)
Por isso, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, com as baixas devidas.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema PJe.
Antônio Veloso Peleja Júnior
Juiz de Direito – Relator Sorteado